Tribunal: CARF
Processo: 10680.900233/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900233/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.405 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou
a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/03/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900233/2017-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900233/2017-11

O Despacho Decisório eletrônico deferiu parcialmente a restituição pleiteada, sob
o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação parcial de débito do contribuinte,
restando crédito disponível para restituição inferior ao pretendido.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
a)
durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos
a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros. Para
regularizar a situação fiscal, foi realizada a quitação dos débitos e solicitada a
restituição dos pagamentos a maior, com a retificação das DCTFs;
b)
parte dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, sendo responsável pelas obrigações
acessórias tributárias;
c)
aduz que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
com a IN RFB no 1.300/2012, bem como que a retificação da DCTF tem a mesma
natureza da declaração original, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, e
que, conforme julgados do CARF e Parecer Normativo RFB Cosit no 2/2015, é
possível o reconhecimento de crédito após a emissão do despacho decisório, desde
que retificada a DCTF constituindo o crédito a favor do contribuinte.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ. Considerando a vedação da
ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, destacam-se excertos do voto (grifei):
O deferimento parcial do Pedido de Restituição, pela DRF de origem, foi motivado pelo
fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp, no valor total de R$ 22.493,42, ter
sido usado parcialmente na quitação de débito de Cofins cumulativa relativo a
31/03/2012, restando saldo creditório inferior ao solicitado, no valor de R$ 13.241,54.
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor vinculado ao
Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado no valor de R$ 22.493,42.
De fato, na DCTF retificadora ativa, transmitida 03/06/2015 e considerada na emissão
do presente despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 0,00 ao Darf recolhido no
valor de R$ 22.493,42, resultando em um pagamento a maior de R$ 22.493,42.
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de R$
1.187.729,80 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de 31/03/2012,
mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$ 952.342,19. Resta, portanto,
um saldo a pagar do débito de R$ 235.387,61. Esse saldo a pagar foi automaticamente
amortizado pelos sistemas da RFB (fl. 52) por pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o período de 31/03/2012, dentre eles o pagamento informado no presente PER,
restando crédito disponível para restituição inferior ao pretendido.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa e, isto é, R$ 1.187.729,80 e,
portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
(...)
Quando a DRF nega um pedido de restituição com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900233/2017-11

ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios
são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza
do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo as declarações
retificadoras (DCTF e Dacon) que validem a existência do pagamento indevido ou
a maior, não há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado no Pedido de Restituição.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 30/06/2020
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 145/147). O Recurso voluntário
(e-fls. 195/200) foi apresentado em 17/02/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (e-fl. 165).
A Recorrente alega, em síntese:
a) a pertinência da produção de nova prova documental em sede de recurso
voluntário tendo em vista que a decisão recorrida considerou que os
documentos apresentados, quando da manifestação de inconformidade, não
foram suficientes ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito;
b) a correção do procedimento adotado no que tange à retificação da DCTF,
cabendo à autoridade tributária, em respeito aos princípios da eficiência e
interesse público, analisar o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF;
c) conforme informa a decisão recorrida, o crédito objeto do presente pleito foi
utilizado na quitação de saldo devedor da Recorrente. Entretanto, conforme
demonstram os documentos em anexo, tal saldo foi quitado com a adesão ao
parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014.
Por pertinente, cabe o registro de que após a comunicação sobre o acórdão, houve
nova comunicação ao contribuinte em 21/01/2021 (e-fls. 151/152), no tocante à Notificação para
Compensação de Ofício (e-fls. 148/157). Na mesma data, o contribuinte apresentou
manifestação, opondo-se à compensação de ofício (e-fl. 162).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Admissibilidade - Intempestividade
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900233/2017-11

A intempestividade não foi constatada pela unidade preparadora, que se utilizou
da segunda data de ciência da Notificação para Compensação de Ofício – 25/01/2021 (e-fl. 203),
assim como o Recorrente, que pugna pela tempestividade do recurso:
Preliminarmente, cumpre mencionar que o presente Recurso Voluntário é próprio e
tempestivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo no âmbito federal.
Isso porque, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida no dia 25/01/2021,
conforme atesta o registro de ciência no domicílio eletrônico. A partir de então, a
Recorrente tem trinta dias para apresentar recurso, contados da data da ciência.
Contudo, de acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso teve
início no dia seguinte ao da ciência por abertura de mensagem (e-fls. 146/147), nesse caso
01/07/2020:

As notificações de 21/01/2021 e 25/01/2021 fazem menção, expressa, à
Notificação para Compensação de Ofício (e-fls. 159 e 163):

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.405 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900233/2017-11

Assim, de acordo com o art. 33, também do Decreto 70.235/1972, o termo final se
deu em 30/07/2020. Não há dúvidas, portanto, no tocante à apresentação após o prazo legal.
Ante o exposto, considerando a intempestividade do recurso, voto pelo não
conhecimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital